Tribunal: TCU
Processo: 011.381/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5652/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 66160/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Tenente Coronel, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU. de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.381/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriane Castro (XXX.913.736-XX); Eliane de Souza Nascimento Felicio (XXX.378.139-XX); Gisele Helena de Castro (XXX.362.326-XX); Leda Resende Von Borowski (XXX.074.690-XX); Lenita Maria de Castro (XXX.362.246-XX); Leonice Paixao Passos (XXX.881.596-XX); Lizete de Castro Andrade (XXX.694.776-XX); Maria da Graca de Castro Paile (XXX.765.406-XX); Maria da Penha Rocha Nascimento (XXX.436.856-XX); Sandra Marilia Paixao Passos Carreira (XXX.171.096-XX); Suely Maria de Castro (XXX.325.736-XX); Vilma Maria de Castro Lewin (XXX.636.806-XX); Yedda Barreto da Gama Nascimento (XXX.039.306-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.